Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante.
2. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo os requisitos para a concessão de tutela em sede recursal, deve ser negado provimento ao agravo.
3. Agravo de instrumento não provido.